Tribunal: TJDFT
Processo: 0704965-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROVA. CUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO.
1. O artigo 476 do Código Civil estabelece: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.
2. Inexistindo comprovação do cumprimento da obrigação contratual pela parte autora, descabe exigir do outro contraente o compromisso por ele assumido.
3. Recurso não provido.